Tribunal: STF
Processo: ARE 1520995
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-08
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. MILITAR. REINTEGRAÇÃO. ABATIMENTO DE VALORES PAGOS À FAMÍLIA A TÍTULO DE PENSÃO MILITAR. 1. Os valores de pensão militar pagos à família de militar expulso do Exército por mau comportamento, posteriormente reintegrado para tratamento médico, devem ser abatidos dos soldos atrasados. 2. A morte ficta que gerou a pensão deixado pelo expulso tem fulcro no art. 20 da Lei 3.765/60, tratando-se de verdadeiro benefício de amparo aos familiares e ao próprio militar. Não há necessidade de prova de que chegaram a ele militar, por tratar-se de situação de "morte ficta." Haveria enriquecimento sem causa e duplicidade de pagamentos da referida perda de patente, e novo pagamento agora a título de atrasados durante o período em que a família recebeu a pensão” (eDOC 75 – ID: f7ef2ec4, p. 1)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI; e 100, § 1º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se a ofensa à coisa julgada no reconhecimento da possibilidade de compensação dos valores dos soldos atrasados sem previsão na sentença exequenda. 



    Alega-se que o fato de os dependentes do recorrente terem recebido pensão por “morte ficta” não obsta o seu direito ao recebimento dos valores dos soldos não pagos durante o período em que esteve afastado.



    Argumenta-se que não há determinação da compensação mencionada no título exequendo e que, portanto, não cabe tal discussão em sede de cumprimento de sentença.



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que, durante o período em que o exequente esteve desligado do Exército, a sua família recebeu pensão correspondente ao seu soldo, com fundamento na “morte ficta” do recorrente, prevista no art. 20 da Lei nº 3.765/1960. Registrou, assim, que os valores pagos pela União a título de pensão militar devem ser abatidos do valor correspondente aos soldos atrasados, sob pena de enriquecimento ilícito. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Trata-se de cumprimento de sentença objetivando o pagamento de soldos vencidos desde o desligamento do militar, ora exequente. O autor, Luis Carlos da Silva Martins, foi excluído e expulso do Exército por ter ingressado no Comportamento Militar "Mau." Em decorrência da perda de sua patente e posto, a sua família (esposa e filhos) passaram a receber a pensão militar prevista no art. 20 da Lei 3.765/1960. 



    Luis Carlos ingressou com ação ordinária buscando a sua reintegração ao Exército. A sentença de primeiro grau entendeu que a decisão administrativa de expulsão do requerente do Exército preencheu os requisitos legais, inexistindo nenhuma nulidade. Também, referida decisão constatou não ser caso de reforma em decorrência de lesões ocorridas no joelho do autor, por não serem incapacitantes, julgando, assim, improcedente a ação proposta. 



    O título executivo, por vez, é consubstanciado na decisão proferida por esta Terceira Turma, que julgou parcialmente procedente a apelação do autor, assim determinando:



    ‘A partir dessas constatações, é certo que o autor não é incapaz sequer temporariamente, nem permanentemente, não preenchendo, portanto, os requisitos para a reforma. Mas também é certo que manifestou doença física no joelho esquerdo durante o período em que servia na caserna, e que a ele deveria ter sido dispensado tratamento médico até sua recuperação e após ela, caso conveniente para a Administração Militar ou a pedido do militar, ser o mesmo licenciado. 



    (...)



    Assim, tem direito o autor a sua reintegração ao Exército, no mesmo posto hierárquico em que se encontrava quando na ativa, sendo considerado adido para que receba tratamento médico até sua recuperação ou posterior consideração de incapacidade, ensejando futura reforma. 



    Cabível, também, pagamento pela União dos soldos vencidos desde a data do desligamento do autor.’



    O exequente foi reintegrado ao Exército em junho de 2017, passando a receber soldo na mesma graduação que possuía quando na ativa, acrescido dos respectivos adicionais e gratificações. A morte ficta que gerou a pensão deixado pelo expulso tem fulcro no art. 20 da Lei 3.765/60, tratando-se de verdadeiro benefício de amparo aos familiares e ao próprio militar. Não há necessidade de prova de que chegaram a ele militar, por tratar-se de situação de "morte ficta." Haveria enriquecimento sem causa e duplicidade de pagamentos da referida perda de patente, e novo pagamento agora a título de atrasados durante o período em que a família recebeu a pensão. Por outro lado é advogado e não está incapacitado, como comprovado documentalmente. Está em falta com a administração militar por não se apresentar ao 34 Batalhão de Infantaria Mecanizado para ser reintegrado efetivamente. 



    Das questões acima relatadas, constato que, durante o período em que o exequente esteve desligado do Exército, a sua família recebeu pensão correspondente ao seu soldo. O requerente, por sua vez, corroborando as conclusões da perícia juntada aos autos, mostrou não estar incapaz, ao exercer a profissão de advogado. Com o pagamento da pensão militar decorrente da expulsão do militar, que não foi anulada judicialmente, restou garantida a proteção ao núcleo familiar do requerente. Assim, entendo que os valores pagos pela União a título de pensão militar devem ser abatidos do valor correspondente aos soldos atrasados, sob pena de dano irreparável ao erário” (eDOC 75 – ID: f7ef2ec4)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR EXCLUÍDO DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. CONCESSSÃO DE PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA MERAMENTE REFLEXA À CF/88. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (RE 633677 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 26.05-2015 – grifo nosso)



     
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. POLICIAIS MILITARES EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO. MORTE FICTA. PENSÃO AOS SEUS DEPENDENTES. LEI DISTRITAL 3.765/60. QUESTÃO QUE DEMANDA ANÁLISE DE DISPOSITIVOS DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA AO TEXTO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se inexiste questão constitucional, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso (art. 102, III, § 3º, da CF). 2. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 634.215-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Eros Grau, DJ de 15.06.2007; AI 754.286, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 04.10.2011; AI 762.724, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe 20.10.2009; RE 568710, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 18.12.2007. 3. In casu, o acórdão recorrido assentou: “MANDADO DE SEGURANÇA – PENSÃO MILITAR – BENEFICIÁRIOS – HERDEIROS – POLICIAIS EXCLUÍDOS DA CORPORAÇÃO COM MAIS DE DEZ ANOS DE EFETIVO SERVIÇO MILITAR. I – De acordo com a Lei nº 3.765/60, os beneficiários/herdeiros de policiais excluídos da Corporação, que já contassem com mais de dez anos de efetivo serviço militar, tinham direito a receber pensão militar. Ocorria, na hipótese, morte ficta do instituidor da pensão. II – Os beneficiários de tais pensões não podem perder o benefício em decorrência da superveniência de lei nova, desde que regularmente concedidas. III – O poder da Administração Pública de rever os próprios atos não é absoluto, não podendo ser exercido a qualquer tempo. A Lei Distrital nº 2.834/2001, estabelece o prazo decadencial de cinco anos para a anulação dos atos administrativos que tenham gerado direitos a terceiro. IV – Remessa necessária e recurso voluntário conhecidos e não providos. Unânime” 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 844225 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 14.02.2012 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente